Tribunal: TJES
Processo: 5010758-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Execução Penal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010758-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN GAUDINE DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REGRESSÃO CAUTELAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO VERIFICADO – NÃO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1 – A irresignação do paciente é contra a decisão de regressão cautelar de regime do apenado em razão da prática de falta grave, sendo evidente a inadequação da via eleita. Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica. A decisão que determinou a regressão cautelar de regime teve como fundamento a suposta prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

2- Quanto à decisão que reconheceu a intempestividade do agravo de execução, mais uma vez verifica-se a inadequação da via eleita. O presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução que não recebeu o recurso de agravo em execução interposto, em nítida utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso cabível, qual seja, carta testemunhável.

3 – Habeas corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUAN GAUDINE DE JESUS contra decisão da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a regressão cautelar de regime do apenado em razão da prática de falta grave e que não recebeu o agravo de execução em razão da intempestividade.

Sustenta o impetrante a tempestividade do agravo de execução, bem como que o paciente cumpria pena em regime aberto quando sobreveio condenação por restritiva de direito, sendo cabível o cumprimento simultâneo das reprimendas. Aduz ainda que foi preso em flagrante nos autos nº. 0006268-58.2022.8.08.0048, sendo concedida a liberdade provisória em 17/02/2023 e que as provas dos autos apontam para a uma possível absolvição, não podendo tal fato ser utilizado para a regressão de regime. Assim, requer liminarmente que seja expedido o salvo-conduto.

Liminar indeferida (ID 6108729).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 6203936).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (ID 6233677).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUAN GAUDINE DE JESUS contra decisão da MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a regressão cautelar de regime do apenado em razão da prática de falta grave e que não recebeu o agravo de execução em razão da intempestividade.

Sustenta o impetrante a tempestividade do agravo de execução, bem como que o paciente cumpria pena em regime aberto quando sobreveio condenação por restritiva de direito, sendo cabível o cumprimento simultâneo das reprimendas. Aduz ainda que foi preso em flagrante nos autos nº. 0006268-58.2022.8.08.0048, sendo concedida a liberdade provisória em 17/02/2023 e que as provas dos autos apontam para a uma possível absolvição, não podendo tal fato ser utilizado para a regressão de regime. Assim, requer liminarmente que seja expedido o salvo-conduto.

Liminar indeferida (ID 6108729).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 6203936).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (ID 6233677).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Compulsando a inicial, extrai-se que a irresignação do paciente é contra a decisão de regressão cautelar de regime do apenado em razão da prática de falta grave, sendo evidente a inadequação da via eleita.

Isso porque, o habeas corpus não é, em regra, o veículo adequado para a solução de questões incidentais à execução, exceto quando houver constrangimento ilegal, o que não é o caso destes autos já que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada e não é teratológica.

A defesa alega que o paciente cumpria pena em regime aberto quando sobreveio condenação por restritiva de direito, sendo cabível o cumprimento simultâneo das reprimendas. Diferente do que alega a defesa, não houve unificação de penas e alteração do regime de cumprimento de pena.

A decisão que determinou a regressão cautelar de regime teve como fundamento a suposta prática de fato definido como crime doloso no curso da execução da pena, o que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Inclusive, o fato de ainda não ter sido prolatada sentença condenatória não impede a regressão cautelar. Conforme dispõe a Súmula 526 do STJ
“o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2
- O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte "O reconhecimento der falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3 - Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. [...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

4 - In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/6/2015, nos autos n. 0000787-35.2015.8.24.0042, pela prática do delito de estupro de vulnerável (novo crime), sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional. [...] (HC 333.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

5 - Efetivamente, vigora, no processo de execução penal, o princípio in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

[...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

6 - Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) GRIFEI.

Por fim, quanto à decisão que reconheceu a intempestividade do agravo de execução, mais uma vez verifica-se a inadequação da via eleita. O presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução que não recebeu o recurso de agravo em execução interposto, em nítida utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso cabível, qual seja, carta testemunhável.

Nessa linha, saliento que as “
Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043855, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Não obstante, ainda que se mostre possível a concessão da ordem de ofício, com supedâneo no art. 654, § 2º, entendo que não se trata de tal hipótese. Explico.

A decisão de regressão cautelar foi proferida em 13/06/2023 e a defesa teve ciência inequívoca em 20/06/2023 quando peticionou nos autos requerendo a concessão de indulto. Ocorre que o agravo de execução somente foi interposto em 01/08/2023 sendo evidente a intempestividade do recurso.

Vale destacar que já constou na decisão a determinação de expedição de mandado de prisão. A nova decisão proferida em 07/07/2023 apesar de ter determinado a expedição de novo mandado de prisão apenas retificou as condenações executadas diante da concessão de indulto em relação a três condenações do apenado. Portanto, não é esta a decisão atacada via agravo de execução, na qual o reeducando se insurge contra os motivos da regressão cautelar.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus.

É como voto.